Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. O IRDR 2016.00.2.024562-9 preconiza que as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
2. A ação que visa o custeio de procedimento cirúrgico cardíaco para troca do dispositivo de CDI bicameral deve processar-se perante os juizados especiais de fazenda pública, por ser a causa desprovida de complexidade, que dispensa a realização de prova técnica.
3. O valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.